Tribunal: STF
Processo: AI 643578
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO
   SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULA
   283 DO STF.
I - A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV,
   apenas proíbe a utilização do salário-mínimo como forma de
   indenização. A sentença que fixa a condenação em salários-mínimos,
   mas prevê posterior atualização de acordo com índices oficiais
   de correção monetária, é consentânea com a jurisprudência da
   Corte. Precedentes.
II - Para se chegar à conclusão contrária à
   adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo improvido.